Tribunal: TJPA
Processo: 0827070-98.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827070-98.2019.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: S. P. L.

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0827070-98.2019.8.14.0301

ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: S. P. L., menor impúbere, representado por seus genitores

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ADI Nº 7.265/DF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo interno, manteve decisão monocrática que reconheceu o dever da operadora de plano de saúde de custear terapias multidisciplinares prescritas a menor com TEA, ainda que não previstas expressamente no rol da ANS, limitando-se o custeio aos valores da rede credenciada.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à ausência de manifestação expressa sobre o julgamento da ADI nº 7.265/DF pelo Supremo Tribunal Federal, bem como se tal circunstância enseja a integração do julgado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão a ser sanada, uma vez que a matéria invocada pela embargante não foi deduzida nas razões recursais anteriores, sendo indevida sua introdução apenas em sede de aclaratórios.

5. Ainda que assim não fosse, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente

o núcleo da controvérsia, ao reconhecer a obrigatoriedade de cobertura com base em prescrição médica, necessidade terapêutica, respaldo técnico-científico e ausência de alternativa eficaz.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 7.265/DF, fixou entendimento no sentido de que a cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS depende do preenchimento de critérios técnicos objetivos, dentre os quais: prescrição por profissional habilitado, inexistência de alternativa terapêutica adequada, comprovação de eficácia científica e respaldo técnico

especializado
.

7. Os fundamentos adotados no acórdão embargado mostram-se materialmente compatíveis com tais parâmetros, ainda que não haja menção expressa ao referido precedente, inexistindo, portanto, omissão.

8. Os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado, sendo vedada sua utilização como sucedâneo recursal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura omissão a ausência de menção expressa a precedente judicial quando a decisão impugnada adota fundamentos materialmente compatíveis com a orientação nele firmada.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal (ID 33659191), que, à unanimidade,
negou provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível, reconheceu o dever da operadora de custear terapias multidisciplinares prescritas para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, ainda que não previstas expressamente no rol da ANS, limitando-se o custeio aos valores praticados pela rede credenciada.

Sustenta a embargante (ID 33981230), em síntese, a existência de
omissão no julgado
, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca do julgamento da
ADI nº 7.265/DF pelo Supremo Tribunal Federal
, que teria estabelecido critérios para a cobertura de procedimentos não constantes do rol da ANS, pugnando, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

Contrarrazões foram apresentadas (ID 34370687), nas quais se sustenta a inexistência de vícios no acórdão embargado, bem como o caráter meramente infringente dos presentes embargos.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os aclaratórios não constituem meio hábil à reforma do julgado, sendo indispensável a demonstração de vício específico.

MÉRITO

Da alegada omissão quanto à ADI nº 7.265/DF

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca do julgamento da ADI nº 7.265/DF.

Não lhe assiste razão.

Inicialmente, observa-se que a referida tese não foi suscitada de forma específica nas fases recursais anteriores, tendo sido trazida apenas em sede de embargos de declaração, o que, por si só, afasta a configuração de omissão.

De todo modo, ainda que assim não fosse, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente o núcleo da controvérsia, reconhecendo a obrigatoriedade de cobertura das terapias multidisciplinares prescritas ao menor com TEA com base em critérios objetivos, tais como a prescrição médica, a necessidade terapêutica, o respaldo técnico-científico do tratamento e a ausência de alternativa eficaz.

Cumpre destacar que, no julgamento da ADI nº 7.265/DF, o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, assentando que a cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS deve observar critérios técnicos e jurídicos objetivos, dentre os quais se destacam de forma cumulativa:

·

prescrição por profissional habilitado
;

·

ausência de alternativa terapêutica adequada no rol
;

·

comprovação de eficácia e segurança à luz da medicina baseada em evidências
;

·

e respaldo técnico-científico qualificado.

Na mesma linha, fixou-se que a atuação do Poder Judiciário deve se dar com observância rigorosa desses parâmetros, não sendo suficiente a mera invocação abstrata do direito à saúde, exigindo-se fundamentação técnica adequada.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça tem decidido:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. (...). ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRECEDENTES DO STF E STJ. DEVER DE COBERTURA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. (...).
2. A controvérsia sobre a taxatividade do rol da ANS foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7265, que consagrou a tese da taxatividade mitigada, estabelecendo critérios para a cobertura de tratamentos não listados
. 3. A Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/98, estabelece que
a operadora de plano de saúde deverá autorizar a cobertura de tratamento prescrito que não esteja no rol da ANS
, desde que exista comprovação de eficácia baseada em evidências científicas e recomendações de órgãos técnicos de renome. (...) (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816436-63.2025.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025 )

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO (...) PRESCRITO PARA MENOR COM TEA. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a custear tratamento indicado para beneficiário com TEA, mesmo não constando expressamente no rol da ANS; (ii) verificar a legalidade da cobertura obrigatória para sessões (...) indicadas por profissional habilitado, realizadas fora da rede credenciada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo condicionado, conforme decidido no EREsp nº 1.886.929/SP e disciplinado pela Lei nº 14.454/2022, sendo cabível a cobertura de tratamentos não listados desde que atendidos os critérios legais e médicos.
(...) 5. A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 impõe às operadoras o dever de garantir tratamentos eficazes aos beneficiários com transtornos do desenvolvimento, inclusive por profissionais não credenciados, desde que legalmente habilitados. 6.
A recusa de cobertura configura conduta abusiva, por violar a boa-fé contratual, os direitos do consumidor e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde
. (...) (TJPA. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804055-41.2022.8.14.0028.

Relator: Desembargador LEONARDO NORONHA TAVARES. Data do Julgamento: 03/12/2025).

No caso concreto, embora o acórdão embargado
não tenha feito menção expressa à ADI nº 7.265/DF
, verifica-se que os fundamentos nele adotados
guardam plena consonância material com os critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal
, uma vez que a conclusão pela obrigatoriedade de cobertura das terapias decorreu justamente da análise da prescrição médica, da necessidade do tratamento, do respaldo técnico-científico e da inexistência de alternativa eficaz.

Desse modo, não há falar em omissão, pois o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais ou precedentes invocados pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu no caso dos autos.

Inexistência de vício e caráter infringente dos embargos

Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão da embargante não é a de suprir vício do julgado, mas sim de rediscutir a matéria já decidida, buscando a modificação do resultado do julgamento, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada a controvérsia, fixando, inclusive, tese de julgamento acerca da obrigatoriedade de cobertura das terapias para TEA, ainda que não previstas no rol da ANS, desde que indicadas pelo médico assistente, com limitação aos valores da rede credenciada.

Inexistem, portanto, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas.

Prequestionamento

Para fins de prequestionamento, registre-se que a decisão embargada foi proferida em consonância com os arts. 489 e 927 do Código de Processo Civil, bem como com a legislação de regência da saúde suplementar (Lei nº 9.656/1998, com as alterações da Lei nº 14.454/2022), além de estar alinhada à orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração e, no mérito, REJEITO-OS
, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/04/2026